Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0700049-57.2025.8.07.0000 ou trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a suspensão do cumprimento de sentença pelo juízo de origem afronta a competência do relator da ação rescisória e extrapola os limites do poder geral de cautela; (II) determinar se é possível que a execução prossiga com a expedição de requisitório, considerando a pendência de julgamento do agravo de instrumento que versa sobre a exigibilidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não obsta, por si só, o cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 969 do CPC, especialmente quando a liminar nela requerida é indeferida e a ação sequer é conhecida, como no caso analisado.
4. O título executivo judicial transitou em julgado, mas sua exigibilidade está sendo contestada no cumprimento de sentença, e tal controvérsia é objeto de agravo de instrumento com julgamento pendente.
5. A jurisprudência do TJDFT e o entendimento consolidado no STF (Tema 28 - RE 1.205.530) autorizam o prosseguimento da execução apenas quanto à parcela incontroversa.
6. Inexistindo parcela incontroversa, a execução integral deve aguardar o julgamento do agravo pendente, conforme o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, e na jurisprudência da Corte.
7. A Resolução no 303/2019 do CNJ exige, para a expedição de precatório, a certificação do trânsito em julgado da decisão que resolve a impugnação ao cálculo, o que reforça a impossibilidade de a execução prosseguir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo decisão concessiva de efeito suspensivo, inexistente no caso em exame.
2. A suspensão do cumprimento de sentença é cabível quando fundada na inexistência de parcela incontroversa e na pendência de julgamento de agravo que discute a exigibilidade do título.
3. Inexistindo quantia incontroversa, deve ser obstada a expedição de requisitórios, até o julgamento do recurso que discute a exigibilidade do título.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 535, § 4o; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 6o, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.205.530 (Tema 28), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 8.6.2020, DJe 1.7.2020; TJDFT, Acórdão 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1666289, 0703041-39.2022.8.07.0018, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 15.2.2023; e TJDFT, Acórdão 1707465, 0700926-65.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 25.5.2023.